Tribunal: TJDFT
Processo: 0706667-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PODER FAMILIAR. LEVANTAMENTO DE MULTA COERCITIVA DEVIDA A MENOR. RESTRIÇÃO INDEVIDA À ADMINISTRAÇÃO DE BENS PELOS REPRESENTANTES LEGAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão judicial que condicionou o levantamento de valores referentes a multa coercitiva imposta a operadora de plano de saúde ao depósito em conta vinculada e bloqueada, com liberação somente após a maioridade ou mediante autorização judicial. A representante legal pleiteia o levantamento imediato dos valores, alegando destinação integral em benefício do menor, nos âmbitos da saúde, educação e bem-estar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição judicial de bloqueio de valores oriundos de astreintes em favor de menor incapaz, restringindo a livre administração dos bens por seus representantes legais, na ausência de justa causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.689, II, do Código Civil assegura aos pais, no exercício do poder familiar, a administração e o usufruto dos bens dos filhos menores, sendo excepcional a restrição a esse direito, a qual exige demonstração concreta de má gestão, desvio de finalidade ou conflito de interesses.
4. No caso concreto, não há qualquer elemento nos autos que indique má conduta da representante legal, tampouco risco à adequada destinação dos valores, que se destinam a suprir necessidades do menor, como alimentação, saúde e educação.
5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.702.017/SP e REsp 1.828.125/MG) reconhecem a ilegitimidade de restrições genéricas ao levantamento de verbas judiciais por representantes legais de menores, quando ausente justo motivo, em atenção à proteção integral e à prioridade absoluta da criança (CF, art. 227).
6. A manutenção da restrição imposta pelo juízo de origem viola os princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta da criança e do adolescente, além de representar indevida limitação ao regular exercício do poder familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Os pais, no exercício do poder familiar, têm o direito de administrar e usufruir dos bens dos filhos menores, inclusive verbas de natureza indenizatória ou decorrentes de astreintes, sendo ilegítima a imposição judicial de bloqueio de tais valores na ausência de justa causa concretamente demonstrada.
2. A restrição ao levantamento de valores destinados a menor deve estar fundamentada em elementos objetivos que indiquem risco de má gestão, desvio de finalidade ou conflito de interesses.
3. A imposição genérica de bloqueio judicial de valores em nome de menor contraria os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta previstos no art. 227 da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227, caput; CC, art. 1.689, II; CPC, arts. 300, 926, 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.702.017/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31.05.2021; STJ, REsp 1.828.125/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.05.2023.